Tribunal: STF
Processo: Rcl 21987
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 53. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inobservância de relação de pertinência estrita entre o decidido na Súmula Vinculante 53 e o ato reclamado. 



    2. O reconhecimento, pela sentença, de que foi realizado o pagamento das verbas salariais referentes às comissões e a condenação, também pela sentença, do recolhimento da contribuição previdenciária sobre aquela base de cálculo, permite a execução pela Justiça do Trabalho. 



    3. Situação específica não contemplada na Súmula Vinculante 53. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.